Tribunal: TJMT
Processo: 1005222-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005222-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), ESAU JOAO AGNOLETO - CPF: 245.973.760-20 (AGRAVANTE), CYRO ROBERTO DE SOUZA LISBOA - CPF: 886.891.151-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
ESAU JOÃO AGNOLETO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos da Ação Monitória n. 1003033-96.2021.8.11.0087, proposta em desfavor de
CYRO ROBERTO DE SOUZA LISBOA
, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.

O Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se refere à ação monitória em que restou indeferido a gratuidade da justiça. Afirma ser simples produtor rural, aposentado, percebendo benefício previdenciário e exercendo atividade de pecuarista, possuindo uma chácara de 10 alqueires.

Sustenta que a ação busca o adimplemento de obrigação, contando o feito com valor extremamente elevado de R$ 1.013.796,00, razão pela qual foi requerido benefício da gratuidade da justiça.

Argumenta a benesse pleiteada importa em garantir o acesso à justiça mesmo àqueles que não teriam condições financeiras para isso. Destaca que o valor das custas judiciais perfaria valor não inferior a R$ 27.094,90.

Ressalta que despender o mencionado valor de custas judiciais oneraria consideravelmente a este e a sua família, causando ainda mais impacto financeiro/econômico.

Consigna que os valores observados na conta bancária do Agravante “não lhe pertencem, e sim pertencem a terceiros”. Relata que a quantia pertence a pessoa de Elian João Agnoleto, o qual tem sua origem de contrato de arrendamento, sendo tais valores meramente emprestados ao Agravante, para que este possa pagar dívidas contraídas junto a terceiros.

Assevera que foi informado ao juízo
a quo
que a conta bancária estava em déficit/saldo negativo, em valor de R$ - 3.263,36. Argumenta que a gratuidade da justiça não é concedida somente em casos de penúria financeira completa.

Com essas considerações requer a concessão de efeito ativo, para conceder o benefício da gratuidade da justiça. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida.

A liminar foi concedida pela decisão de ID. 125906674.

A Certidão de ID. 126070698 consigna que o Agravado não foi citado nos autos de origem e que a agravada se refere ao indeferimento da justiça gratuita

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o benefício gratuidade da justiça, ao argumento que faz jus à benesse, vez que o valor da causa do feito na origem importa em custas e vultuosa monta.

O Juízo
a quo
, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido formulado na exordial, sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência necessária para o deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a
concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(destaquei)

Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (
AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).

Considerando que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se
verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, com os quais seria possível depreender que os gastos e despesas mensais impeçam de pagar as custas
, as despesas e os honorários do processo, haja vista, que
não se verifica dos autos a comprovação de rendimentos e despesas, a fim de que se possa comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Entretanto, intimado a trazer aos autos documentos que demonstrem sua hipossuficiência, ratificou o valor das custas iniciais na origem, R$ 27.094,90 (vinte e sete mil, noventa e quatro reais e noventa centavos), e aponta que os valores existentes nos extratos bancários do Agravante “tratam-se na realidade de dívida contraída com terceiros para que este possa quitar outros débitos existentes com instituições bancárias. A fim de comprovar tamanho alegado fora juntado declaração do credor, e relatórios analíticos junto a instituição financeira a qual fora contraída financiamento, com valores expressivos ainda a serem quitados.”

Colacionou ainda aos autos documentos relativos a despesas (medicamentos, água, luz e telefone), demonstrativo de recebimento de cooperativa, sem trazer aos autos declarações de imposto de renda, de onde se depreenderia, em conjunto com documentos colacionados ao feito, sua condição financeira.

Necessário ainda destacar que o demonstrativo de recebimento de cooperativa é referente a atividade de venda de leite, contudo, o pleito autoral na origem decorre de contrato firmado entre as partes de atividade pecuária que, aparentemente, importa em reprodução e venda de gado, de modo que a venda de leite não é a única atividade do Agravante, não estando, portanto, comprovada a hipossuficiência deste.

Neste sentido:

“AGRAVO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020).

Importa consignar que o inadimplemento de dívidas não é, por si só, suficiente para demonstrar a carência econômica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada. Revogo a decisão de ID. 125906674.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022